Tribunal: TJSP
Processo: 0023659-33.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo. Condenação e cálculo de pena mantidos. Regime inicial aberto. Recurso improvido.